Tribunal: TJBA
Processo: 8004502-76.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004502-76.2023.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COSME ANTONIO BARRETO COSTA

Advogado(s)
:
RICARDO FERNANDES TAVORA DE OLIVEIRA COSTA

APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. AUTOGESTÃO. REAJUSTES. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que deu provimento à Apelação interposta pela parte autora, reconhecendo a abusividade dos reajustes aplicados ao plano de saúde coletivo, por ausência de comprovação atuarial, e determinando a aplicação dos índices fixados pela ANS, respeitada a prescrição trienal quanto ao direito de ressarcimento, com devolução simples, corrigida pela SELIC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao deixar de apreciar argumentos relativos à inaplicabilidade do CDC aos planos de autogestão, à não incidência dos índices da ANS nos planos coletivos, à validade da cláusula de reajuste por faixa etária e à alegada inexistência de abusividade nos aumentos praticados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração têm hipóteses restritas de cabimento, limitadas a sanar erro material, contradição, obscuridade ou omissão, conforme art. 1.022 do CPC.

4. O Acórdão recorrido enfrentou adequadamente as questões essenciais, reconhecendo a abusividade dos reajustes diante da ausência de prova atuarial idônea e da falta de parâmetros objetivos para justificar as majorações.

5. O julgado assentou que, diante da inexistência de comprovação técnica, aplica-se subsidiariamente o índice da ANS para planos individuais, em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ.

6. A cláusula de reajuste por faixa etária não afasta a abusividade quando os aumentos impostos ultrapassam limites legais e regulamentares, impondo ônus desproporcional ao consumidor.

7. O julgador não está obrigado a responder a todas as alegações das partes uma a uma, desde que os fundamentos expostos sejam suficientes para embasar a conclusão, conforme art. 489, § 1º, inciso V, do CPC e entendimento do STJ.

8. Os embargos não podem ser utilizados como meio de rediscussão do mérito, tampouco apenas para fins de prequestionamento, pois o art. 1.025 do CPC já assegura a inclusão das matérias suscitadas para esse efeito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de Declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº 8004502-76.2023.8.05.0274
, em que figuram, como embargante,
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
, e, como embargado,
COSME ANTÔNIO BARRETO COSTA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
os Embargos de Declaração, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)